Tribunal: TJES
Processo: 5004239-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004239-26.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: EDIGAR THON FERREIRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

I. Muito embora previsto no art. 46, §5º, do Código de Processo Civil, que
“a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”,
não se está diante de regra de competência absoluta que pode ser declinada de ofício pelo julgador. Trata-se de competência relativa, eis que estabelecida em razão do território.

II.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004239-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE VIANA

AGRAVADO:
EDIGAR THON FERREIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
onde impugna a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
EDIGAR THON FERREIRA,
que declarou a incompetência daquele Juízo para processar a demanda de origem, determinando a remessa dos autos ao foro de domicílio da parte executada.

Em suas razões (id. 7909256) aduz o agravante, em síntese, que a incompetência relativa não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo juiz.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Em decisão proferida no id. 7989631, assim me manifestei:

Na hipótese, verifico assistir razão ao recorrente.

E isso porque, muito embora previsto no art. 46, §5º, do Código de Processo Civil, que
“a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”,
não se está diante de regra de competência absoluta que pode ser declarada de ofício pelo julgador.

Trata-se, a bem da verdade, de competência relativa, eis que estabelecida em razão do território.

A respeito dessa questão, em recente julgamento manifestou-se esta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ADI 5492. EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER PROPOSTA EM COMARCA NOS LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
1. O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3.
No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana
. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012107-89.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 04/Mar/2024 )

Pelo exposto,
DEFIRO
a antecipação de tutela recursal, nos termos em que pleiteada.

In casu
, não vislumbro razão a ensejar a alteração do entendimento acima transcrito, porquanto, conforme dito, tratando-se de competência relativa, não é possível seja declinada de ofício, razão pela qual o ratifico, nesta fase, em todos os seus termos.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para anular a decisão agravada e, assim, determinar o retorno dos autos a fim de que tenha regular processamento no Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)